Tribunal: TJDFT
Processo: 0730525-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0730525-15.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: JOSE CARLOS DE MORAES CARVALHO, MARCIA MACHADO CARVALHO, VIMAGGI BAZAR LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A em face do v. Acórdão Id. 66629638. Intimem-se os Embargados para apresentarem contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora